Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-58.2019.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-20
Data de publicação: 2025-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-58.2019.8.05.0065

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s):
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK,
MARCIO LOUZADA CARPENA

EMBARGADO: MARIA ELISA DOS SANTOS

Advogado(s):
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

IV

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há contradição ou vício no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da Ré e deu provimento ao recurso da Autora, para acolher o seu pedido indenizatório, negado na sentença.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 72902395,
interpostos na
Apelação Cível
nº
8000299-58.2019.8.05.0065
, da Comarca de Conde, em que figuram como
Embarga
nte
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como
Embargad
a

MARIA ELISA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA